Tribunal: STF
Processo: Rcl 50635
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. RE 870.947-RG (Tema 810) e RE 730.462 (Tema 733). Correção monetária e taxa de juros moratórios nas condenações da Fazenda Pública. Nova decisão proferida nos autos de origem. Substituição do ato reclamado. Perda superveniente do Objeto. Reclamação prejudicada.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Zemir Paulista da Silva, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis/SC, nos autos do processo nº 0814175-34.2012.8.24.0023, à alegação de violação da tese jurídica firmada por esta Suprema Corte no RE 870.947-RG (Tema 810) e no RE 730.462-RG (Tema 733).



    2. A reclamante narra julgado procedente, na origem, seu pedido de recomposição salarial devida pelo Estado de Santa Catarina e pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, em decisão transitada em julgado.



    Promovido o cumprimento de sentença, informa ter suscitado a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, nos termos do entendimento assentado pelo STF no RE 870.947-RG.



    A autoridade reclamada, entretanto, consignou não se aplicar ao caso o entendimento firmado pelo STF, tendo em vista que a sentença exequenda, na qual determinada a incidência da TR, já havia transitado em julgado (ato reclamado).



    3. Sustenta a reclamante que o Juízo reclamado, ao consignar a existência de coisa julgada sobre a correção monetária, violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 870.947-RG (Tema 810) e no RE 730.462-RG (Tema 733), desnecessária a ação rescisória para readequação de matérias declaradas inconstitucionais, quando se tratar da efetivação de efeitos futuros da sentença inconstitucional, como nas matérias de trato continuado.



    4. Alega que, nos termos do entendimento do STF, insuficientes as razões de segurança jurídica, como é o caso da coisa julgada, para limitar a eficácia da declaração de inconstitucionalidade da TR, porque vilipendiaria o direito de propriedade do credor e permitiria atraso no pagamento dos precatórios.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até julgamento final da reclamação ou o afastamento do índice de correção declarado inconstitucional.



    No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    Pede, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    6. Informações prestadas pela autoridade reclamada, informando ter sido proferida nova decisão nos autos subjacentes acerca dos juros e correção monetária (edoc. 19).



    7. O Estado de Santa Catarina apresenta contestação, em que requer a improcedência do pedido (edoc. 20).



    8. A seu turno, conquanto citado, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina quedou-se inerte (edoc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020. 



    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    3. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    5. Na espécie, tenho por preenchido esse requisito processual, haja vista a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz da dicção do art. 4º da Lei nº 12.153/2009 (Art. 4º Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença).



    6. A decisão fustigada pela ora reclamante é aquela proferida em sede de liquidação de sentença. Nessa fase processual, a autoridade reclamada assinalara que, como a sentença transitou em julgado antes de 20.11.2017 – data da publicação do acórdão que julgou o RE 870.947-RG (Tema 810) –, ficaria mantido o índice de atualização monetária determinado na sentença.



    A decisão apontada como reclamada, exarada em face da impugnação à homologação dos cálculos, encontra-se assim fundamentada, quanto ao tema articulado na reclamação, verbis (grifei):



    “Recebo os aclaratórios como impugnação (ev. 102), visto que o pronunciamento atacado (ev. 95) trata-se de mero despacho (CPC , art. 1.001). 



    Acerca dos consectários legais, o parâmetro para aplicação do Tema 810/STF é o trânsito em julgado, que deverá ter ocorrido depois de 20/11/2017. 



    In casu, embora a movimentação lançada acerca do trânsito conste em 07/12/2018 (ev. 52), tem-se que o acórdão foi publicado em 11/03/2016, iniciando a contagem de prazo em 14/03/2016, sem posterior interposição de recurso, sendo forçoso imaginar que o trânsito teria ocorrido somente dois anos depois. 



    De toda forma, certifique-se o cartório acerca da data certa do trânsito em julgado. 



    Em sendo confirmado que se deu antes de 20/11/2017, mantenho os consectários legais aplicados na sentença, retornando os autos para extinção (CPC, art. 924, II).”



    7. Nada obstante, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e às informações prestadas pela autoridade reclamada, constato que, após a propositura da presente reclamação, foi exarada nova decisão nos autos subjacentes, em substituição ao to reclamado, nos seguintes termos:



    “Os índices de correção monetária e juros de mora, independentemente da data do trânsito em julgado do título judicial exequendo, devem ser aplicados de acordo com o definido no julgamento do Tema 810/STF1 (em atenção ao Enunciado XXVI do Grupo de Câmaras de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça2 e à decisão proferida pelo STF em 26/11/2021 na Rcl 50679/SC, do STF3), observada a natureza da demanda, nos termos do que fora decidido no Tema 905/STJ4.



    Assim, no caso, a atualização monetária pela Taxa Referencial – TR deve ser considerada inexigível e, durante todo o período, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E a contar da data em que deveria ter havido o pagamento de cada parcela.



    Ante o exposto, revejo meu posicionamento e acolho a impugnação do exequente, determinando a incidência do IPCA-E sobre a condenação.



    Assim, INTIME-SE a parte requerida (Fazenda Pública) para efetuar o pagamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, com base na Portaria n. 01/2014 – JEFP, artigos 100, § 3°, da CRFB, 87 do ADCT, 535, § 3º, II, do CPC, e 13, I, da Lei n. 12.153/2009, servindo a presente decisão como Requisição de Pequeno Valor - RPV.



    Havendo depósito dos valores em subconta judicial, EXPEÇA-SE alvará. Em seguida, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da satisfação do débito, ciente de que seu silêncio será interpretado como quitação integral da dívida (art. 924, II do CPC).”



    8. A reclamante pretendia a não utilização da TR como índice de correção monetária, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE 870.947-RG, que, segundo argumenta, pode ser aplicado mesmo nas hipóteses em que a sentença condenatória tenha transitado em julgado, uma vez que a produção dos efeitos da execução são postergados para o futuro, à luz do quanto ressalvado pelo STF no RE 730.462-RG.



    9. Como se vê, a nova decisão proferida pela autoridade reclamada em substituição ao ato reclamado alterou os índices de correção monetária, na forma pleiteada pela ora reclamante.



    10. Tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, evidente a perda de objeto do presente feito, pelo que assento o seu prejuízo.



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora